Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Fernando Miziara de Mattos Cunha em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Juliana da Rocha Pereira de Souza –, em desfavor das sociedades empresárias São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Geraldo Empreendimentos Ltda. e Rossi Residencial S/A, acolhera parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios das devedoras, inserindo-os na composição passiva do executivo. Inconformados, objetivam os agravantes, inseridos na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, inicialmente, que não possuem legitimidade para figurarem na angularidade passiva do cumprimento de sentença, porquanto não são sócios, mas apenas diretores e administradores das executadas São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rossi Residencial S/A. Sustentaram, outrossim, que jamais integraram o quadro societário da executada São Geraldo Empreendimentos Ltda., não sobejando possível que sejam responsabilizados pelo pagamento de débitos de terceiros. Registraram, outrossim, que não foram demonstrados, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração de sua autonomia patrimonial. Alegaram que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulentos e a confusão patrimonial com o intuito de safar-se do pagamento do crédito executado. Mencionaram que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos e a mera dificuldade na localização de patrimônio penhorável não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Acentuaram que, ademais, a desconsideração da personalidade jurídica das executadas afronta o princípio da menor onerosidade que deve orientar a execução, notadamente porque a agravada não esgotara todos os meios disponíveis para localização de patrimônio passível de penhora de titularidade das devedoras. Pontuaram que uma das executadas é sociedade anônima, de modo que apenas os administradores e o acionista controlador poderiam ser alcançados pela determinação de desconsideração da personalidade jurídica. Ressaltaram, alfim, que, como não foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica, imperiosa, portanto, a reforma da decisão recorrida. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Fernando Miziara de Mattos Cunha em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Juliana da Rocha Pereira de Souza –, em desfavor das sociedades empresárias São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Geraldo Empreendimentos Ltda. e Rossi Residencial S/A, acolhera parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios das devedoras, inserindo-os na composição passiva do executivo. Inconformados, objetivam os agravantes, inseridos na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas - São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Geraldo Empreendimentos Ltda. e Rossi Residencial S/A -, autorizando o redirecionamento do executivo aos seus sócios – João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Fernando Miziara de Mattos Cunha –, viabilizando a penhora de bens da propriedade deles com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pela agravada, ante a circunstância de que, além da nuança de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome das executadas passíveis de penhora, haveria, outrossim, confusão e patrimonial entre as devedoras e os sócios, encerrando a personalidade jurídica óbice à realização da obrigação. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que o fato de uma das executadas ser organizada sob a forma de sociedade anônima não traduz óbice para seja alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica. É que a própria Lei 6.404/76 previra as hipóteses de responsabilização dos acionistas controladores e dos administradores, nos artigos 117 e 158 que ora se reproduz: “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. (...) Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto.” Consignada essa observação, no tocante à legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica, o inconformismo que formularam os agravantes, ao menos nessa análise perfunctória, carece de probabilidade de êxito. Do cotejo dos autos afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor das sociedades empresárias executadas –São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Geraldo Empreendimentos Ltda. e Rossi Residencial S/A – procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que as aflige. Diversas diligências foram realizadas visando a localização de patrimônio de sua titularidade passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promoverem a satisfação da obrigação que lhe fora cominada. Deve ser acentuado que, frustradas as diligências expropriatórias, a agravada postulara e fora deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, que, após regular processamento, culminara com a prolação do provimento sob reexame, nos seguintes termos[1]: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por JULIANA DA ROCHA PEREIRA DE SOUZA, no qual se instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de ALCIDES GONCALVES JUNIOR, AMERICA PROPERTIES LTDA, LEONARDO NOGUEIRA DINIZ, MARCO ANTONIO DINI PEDROSO, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, sócios das empresas devedoras ROSSI RESIDENCIAL SA e SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, conforme ID 80720470 e ID 80720471. Após a citação, os requeridos apresentaram contestações/impugnações. Os requeridos ALCIDES GONÇALVES JÚNIOR, LEONARDO NOGUEIRA DINIZ, MARCO ANTONIO DINI PEDROSO, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA (ID 87795512), LEONARDO NOGUEIRA DINIZ e ALCIDES GONÇALVES JÚNIOR (ID 87986863) e AMÉRICA PROPERTIES LTDA (ID 89112353) alegam a ocorrência de ilegitimidade passiva. Aduzem o não preenchimento dos requisitos da desconsideração, uma vez que há notícia de bens envolvendo a sociedade ROSSI RESIDENCIAL em outras ações. Alegam que os sócios FERNANDO e JOÃO PAULO são meros administradores da sociedade ROSSI e que os demais são também meros administradores da São Maurício. Tecem considerações acerca da posição ocupada na sociedade, e que inexiste grupo econômico apto a estender a sua responsabilidade à empresa AMERICA PROPERTIES LTDA. Defendem que apenas as devedoras originárias são titulares de direitos e obrigações no que concerne ao empreendimento imobiliário em questão e que não possuem qualquer relação jurídica com o empreendimento. No mérito, defendem a inexistência do preenchimento dos requisitos legais para deferimento da Desconsideração. Insurge-se a exequente contra a defesa das requeridas. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. a) da preliminar de ilegitimidade passiva: Os requeridos ALCIDES GONÇALVES JÚNIOR, LEONARDO NOGUEIRA DINIZ, MARCO ANTONIO DINI PEDROSO, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA (ID 87795512), LEONARDO NOGUEIRA DINIZ, ALCIDES GONÇALVES JÚNIOR (ID 87986863) e AMÉRICA PROPERTIES LTDA (ID 89112353) alegam a ocorrência de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. (...) No caso, a requerente postula a desconsideração contra sócios e pessoas jurídicas por ela indicadas, na inicial, como sócios, administradores e integrantes de grupo econômico das devedoras originárias. Saber se referidas pessoas figuram de fato como sócios, administradores e integrantes de grupo econômico das devedoras originárias demanda extensa dilação probatória, devendo referida questão ser analisada no mérito do incidente de desconsideração (e não como questão preliminar). Preliminar rejeitada. b) do mérito: A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios, administradores ou pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. O art. 28, § 5o, do CDC estabelece que ‘também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.’ O referido dispositivo adota a chamada teoria menor, que aceita a desconsideração em outros casos além dos de abuso da personalidade. Considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração, não se preocupando em verificar se houve, ou não, utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve, ou não, abuso da personalidade. Assim, se a sociedade não possui patrimônio, mas seus sócios, administradores ou pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico são solventes, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela. No caso em apreço, trata-se de relação de consumo e foram realizadas diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da pessoa jurídica devedora, aplicando-se o disposto no art. 28, § 5o, do CDC. Resta, contudo, enfrentar as teses defensivas invocadas pelos requeridos. (i) existência de bens em nome das devedoras originárias: A despeito de os sócios aduzirem que há notícias da existência de bens em nome da executada ROSSI, até a presente data não houve adimplemento do débito e tampouco a indicação de bens hábeis à satisfação da dívida. (ii) responsabilidade pessoal dos sócios: É inviável acolher a alegação dos requeridos de que não respondem com seus bens pelas dívidas da pessoa jurídica, pois, conforme já elucidado, a desconsideração se presta justamente para retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, visando estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios, administradores ou pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. (iii) responsabilidade dos administradores: O diálogo das fontes é uma nova técnica de resolução de antinomias, inspirada na doutrina alemã (Erick Jaime), trazida ao Brasil por Cláudia Lima Marques. Essa técnica de solução de antinomias normativas reconhece a possibilidade de convivência entre normas aparentemente incompatíveis, superando os critérios tradicionais (cronológico, especial e hierárquico). (...) No caso dos autos, os requeridos invocam a tese de inadmissibilidade de extensão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os administradores da pessoa jurídica devedora. O art. 28 do CDC não prevê de forma expressa e cristalina a incidência da desconsideração para alcançar a figura do administrador não sócio. O art. 50 do CC/02, na redação dada pela Lei no 13.874/2019, prevê, contudo, a possibilidade de alcance dos administradores não sócios, havendo, assim, a possibilidade de adoção da técnica do diálogo das fontes de complementariedade e de influência recíproca para se fazer uma nova leitura do art. 28 do CDC, autorizando, assim, o redirecionamento do débito ao administrador não sócio, já que onde há a mesma razão incide o mesmo direito. iv) requisitos da desconsideração: Inviável acolher a tese de inexistência de preenchimento dos requisitos da desconsideração, pois, conforme já consignado, nas relações de consumo, não se exige a demonstração de abuso da personalidade (confusão patrimonial ou desvio de finalidade), contentando-se a teoria menor com qualquer outro obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, incluindo-se aí a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica. v) qualidade de sócio ou administradores e ausência de grupo econômico: Os devedores originários possuem como sócios e administradores as seguintes pessoas: a) SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 80720471): figura como sócio da referida pessoa jurídica a AMÉRICA PROPERTIES LTDA., observando-se que o redirecionamento do débito em face da referida pessoa jurídica não se opera com base na constatação da existência de grupo econômico, mas sim com base na verificação de sua qualidade de sócia da sociedade devedora. Mister, ainda, o redirecionamento do débito contra os administradores da entidade devedora, quais sejam: (i) RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES; (ii) FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA; (iii) JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI. b) ROSSI RESIDENCIAL S/A (ID 80720470): esta segunda entidade de existência abstrata possui natureza de sociedade anônima de capital aberto, cujas ações são negociadas na bolsa de valores, não havendo a possibilidade de redirecionamento do débito contra às centenas ou aos milhares de acionistas existentes. A leitura conjunta do art. 50 do CC/02 e do art. 117 da LSA permite a extensão dos efeitos patrimoniais da desconsideração apenas em face do acionista controlador e dos administradores. E, no caso, existem informações apenas relacionadas aos administradores / diretores da ROSSI, que são: (i) FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e (ii) JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI. Por outro lado, a pretensão de extensão dos efeitos da desconsideração aos sócios e administradores da AMÉRICA PROPERTIES LTDA, que não figuram como sócios ou administradores das devedoras originárias, não procede. Isso porque sequer houve a realização de pesquisa de bens em nome da referida sociedade. O acolhimento de tal pretensão provocaria a subversão da ordem lógica dos atos processuais, já que primeiro se deve desconsiderar a personalidade jurídica da devedora original SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para alcançar a sócia AMÉRICA PROPERTIES LTDA e somente depois de esgotadas as diligências para localização de bens em nome da referida entidade é que se admite nova desconsideração contra os sócios e administradores da AMÉRICA PROPERTIES LTDA. Assim sendo, a pretensão da requerente é procedentes apenas em face dos sócios/administradores das devedoras originárias, quais sejam: (i) AMÉRICA PROPERTIES LTDA; (ii) RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES; (iii) FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA; (iv) JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI. É improcedente, contudo, em relação às demais pessoas que figuram no polo passivo do incidente: (i) ALCIDES GONÇALVES JUNIOR; (ii) LEONARDO NOGUEIRA DINIZ; (iii) MARCO ANTONIO DINI PEDROSO. Conclusão Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da presente obrigação aos sócios: (i) AMÉRICA PROPERTIES LTDA; (ii) RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES; (iii) FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA; (iv) JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI.” Consignados esses atos e fatos processuais, afere-se que, de conformidade como os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha o cumprimento provisório de sentença que é manejada pela agravada e após a deflagração do procedimento executivo, a personalidade jurídica das executadas tem sido obstáculo à realização do rédito por ela perseguido, resultando, portanto, na possibilidade de desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios. Essa apreensão resulta inexorável ante a circunstância de que, agregado ao fato de que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada descumprimento de cláusulas inseridas em contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção entabulado entre as partes, a obrigação não alcança valor expressivo se ponderado com o objeto social das devedoras, o que somente corrobora a apreensão de que as excutidas frustram de forma deliberada a execução. As executadas figuram no contrato de compra e venda como alienante da unidade imobiliária em construção adquirido pela agravada, emoldurando-se a relação originária na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, é evidente, pois, que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo, incidindo sobre a espécie a normatização específica. Consignadas essas observações, como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[2] – ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie não se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica das executadas de forma a ensejar que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios, os agravantes. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a ação principal fora ajuizada em 2016 e a fase executiva transita desde setembro de 2018, e, desde então, as executadas têm criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que foram condenadas a pagar à agravada, decorrente do descumprimento de cláusulas inseridas no compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Ora, segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, frustradas as tentativas de penhora de bens das devedoras, não se lograra êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros recolhidos em seu nome, diante do valor do crédito executado. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada reveste-se de estofo, pois, a despeito da inexistência de comprovação de confusão patrimonial entre os sócios e as devedoras, deve prevalecer a regulação consumerista, que, a seu turno, dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo, como ocorre na presente hipótese. Essa apreensão deriva do fato de que, a despeito de a obrigação não alcançar valor excessivo, se ponderado com o objeto social da devedora, as empresas executadas usam da personalidade jurídica como véu destinado a frustrar a realização da obrigação. Suas personalidades jurídicas, portanto, encerram escudo e tem sido manejada como forma de não realização da obrigação exequenda. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes ressente-se de plausibilidade. Da argumentação aduzida depreende-se que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela devedora para a realização da obrigação que a aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da devedora traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pela consumidora agravada, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, legitimando que, como corolário, sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70872530 - Pág. 1/3 (fls. 1921). [2] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28.